Tribunal: TJMT
Processo: 1006191-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006191-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLINDO DA ROCHA DE SOUZA - CPF: 390.720.969-91 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO
DE CRÉDITO
. INCLUSÃO DURANTE O INADIMPLEMENTO.

AUSÊNCIA
DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
DO
DEVEDOR
. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO DE PROTESTO LÍCITO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo
mora
, o
credor

poderá

incluir

o
nome
do
devedor
nos cadastros restritivos de crédito
,
sendo

tal providência
exercício
regular d

direito
.

2.
É de
responsabilidade
do
órgão

mantenedor
do
cadastro
de
proteção

ao

crédito
a

prévia

notificação
do
consumidor

acerca
do
restritivo
de
crédito
.
A

ausência
de
notificação

não

implica

na

inexigibilidade
da
dívida
.

3.
Nas
relações
de
consumo
, a
responsabilidade civil

d o fornecedor de produtos e d o prestador de serviço

é

objetiva
(culpa
presumida
), mas
pode
ser
excluída
,

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e
/ou
de
terceiros
,
bem

como

nas hipóteses de
caso

fortuito
e
força

maior
.

A
responsabilidade
pela
exclusão
de
protesto

lícito
é do
devedor
.

4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006191-58.2023.8.11.0001

Origem
:
QUARTOJUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CARLINDO DA ROCHA DE SOUZA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão
de
julgamento
:
1
9
/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CARLINDO DA ROCHA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID 171107206/PJe2.
Concluiu
que
: a)

não
se
vislumbra

qualquer

abusividade
,
seja

na

inscrição
do
protesto

ou

na

sua

manutenção
, visto que
realizado

dois

dias
antes do
pagamento
; b)

o

protesto

foi

realizado

em

exercício
regular de
direito
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID171107208
/PJe2
.
Alegou
ser
ilegal
o
protesto

realizado
pela
parte

requerida
,
alegando
que
não

recebeu

notificação

prévia
do
inadimplemento
.
Asseverou
a
existência
do
dano

em

razão
da
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
bem

como

pelo

protesto

efetivado
.
Além

disso
, a
título
de
danos

materiais
,
sustenta
a
necessidade
da
devolução
da taxa
referente
a
confecção
da
cártula

protestante
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para a
procedência
dos
pleitos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID

173101164
/PJe2
.

Sustentou que: a)

não

há

ilicitude
no
protesto
, visto que
a

inadimplência

ocorria

há
2 meses
; b)

o

cancelamento
do
protesto
é de
responsabilidade
do
inadimplente
; c)
a

existência
de
débitos

inadimplidos
pela
recorrente
e a
sua

respectiva

inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

configuram

exercício
regular de
direito
,
não

c
ausando
danos
à
requerente
.
Requereu
o
improvimento

ao

Recurso

Inominado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo
mora de
dívida

existente
,
nos

termos
dos
artigos
42 e 43 do CDC, o
credor

poderá

incluir

restritivo
de
crédito

em

nome do devedor e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento

ou

dentro
do
prazo

decadencial
de 5
anos
a
partir
do
vencimento
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
:

(
a)

a

partir

da

data

da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação

do

apontamento
,

respeitada
,

em

ambas as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.

Interpretação

literal
,

lógica
,

sistemática

e

teleológica
do
enunciado

normativo

do

§
1
o,

do

art.

43,

do

CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.

Vencida

e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após

o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita

a

pretensão

de

cobrança
,

ensejando

o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
dívida
,
representada

pelo

restritivo
,
possui

vencimento

em

18/08/2022
,
foi

incluída

em

06/02/2023
(ID
171107183/PJe2
) e o
seu

pagamento

foi

realizado
somente

depois
do
protesto
(ID
171107182/PJe2)
,
configurando
exercício
regular do
direito
.

Notificação
de
restritivo
.

Em
relação
à
prévia

notificação
do
devedor

quanto

ao

restritivo
de
crédito
, nota-se que se
trata
de culpa
exclusiva
de
terceiro
, pois a
parte

reclamada
,
na

condição
de
credora
,
não
é
responsável

por

esta

notificação
,
conforme

entendimento

pacificado

pelo
STJ
na

súmula
359:

Cabe
ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao
Crédito a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
. (
Súmula
359, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

A
propósito
:

(...) A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que meramente informa a existência da dívida. (...) (
AgRegAgInst
661.963/MG
, Relator
a
:
Ministra
NANCY ANDRIGHI
,
DJ 6.6.2005
).

Portanto,
a

existência ou não da
prévia notificação
da inscrição
em nada influencia o caso concreto.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3o,
III,

e art.
14, §3
o,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
.

Inicialmente
, vale
consignar
que
o

protesto

em

discussão
é
lícito
, visto que
realizado
antes do
pagamento
.

A
responsabilidade
pela
exclusão
de
protesto

lícito
é do
devedor
,
cabendo

a

ele

a

exibição
do
documento
de
quitação
do
título

protestado

ao

Cartório
,
conforme

dispõe
o
art
2° da Lei 6.690/79, que
disciplina
o
cancelamento
de
protesto
de
títulos

cambiais
:

Art. 2o.
Será

cancelado
o
protesto
de
títulos

cambiais

posteriormente

pagos

mediante

a

exibição
e
a

entrega
,
pelo

devedor

ou

procurador
com
poderes

especiais
, dos
títulos

protestados
,
devidamente

quitados
, que
serão

arquivados

em

cartório
. § 1o Para
os
fins
previstos
no "caput"
deste

artigo
,
não

serão

aceitas

cópias

ou

reproduções
de
qualquer

espécie
,
ainda
que
autenticadas
. § 2o Na
impossibilidade
de
exibir
o
título

protestado
, o
devedor
, para
obter
o
cancelamento
do
protesto
,
deverá

apresentar

declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto
, com
qualificação

completa
e
firmas

reconhecidas
,
devendo
ser
arquivada

em

cartório
a
referida

declaração
.

Ademais
, o
artigo
26 da Lei
no
. 9.492/97, que
regula

os

serviços

concernentes

ao

protesto
de
títulos
,
regulamenta

em

igual

sentido
:

Art. 26. O
cancelamento
do
registro
do
protesto

será

solicitado

diretamente
no
Tabelionato
de
Protesto
de
Títulos
,
por

qualquer

interessado
,
mediante

apresentação
do
documento

protestado
,
cuja

cópia

ficará

arquivada
.

Nes
e
sentido
, inclusive, é o
entendimento
do STJ
firmado

em

julgamento
de
Recurso

Repetitivo
(
tema
725)
:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo
Civil: "No regime
próprio
da Lei n. 9.492/1997,
legitimamente

protestado
o
título
de
crédito

ou
outro
documento
de
dívida
, salvo
inequívoca

pactuação

em

sentido

contrário
,
incumbe

ao

devedor
,
após
a
quitação
da
dívida
,
providenciar
o
cancelamento
do
protesto
. 2.
Recurso
especial
não

provido
. (
Recurso

Repetitivo
Tema 725.
REsp
1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
10/09/2014,
DJe
24/09/2014)

Portanto
,
não

há

responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

supostos

danos

noticiados
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$1.026,71
(
correspondente
à
10%

sobre
o valor da
causa: R$ 10.267,10)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023